Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708754-46.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE HERMILO GOMES DA NOBREGA - CPF 115.105.441-00 REGA, ANA PAULA NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA NOBREGA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE HERMILO GOMES DA NOBREGA e ANA PAULA NOBREGA da decisão monocrática ID 49455557, na qual não se conheceu o recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A. Alegam os embargantes, em síntese, que a decisão é omissa, porquanto requereram o arbitramento de honorários advocatícios em sede de contrarrazões (ID 49827713). O embargado contrarrazoa (ID 50320796). É o relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia a saber se há omissão no julgado. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. No caso, os embargantes afirmam que não se arbitraram honorários advocatícios sucumbenciais, o que, de fato, não ocorreu. A omissão, contudo, foi propositada, porque também não houve fixação de honorários na decisão de primeiro grau. Conforme entendimento sedimentado, é inviável a majoração de honorários quando estes não tenham sido arbitrados pela decisão recorrida. Vejamos decisões do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, E 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios: no tocante aos embargos de declaração esclareço que, a teor do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Todavia, este agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação, na qual não foram arbitrados honorários advocatícios. Dessa forma, no caso em tela, tenho por incabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto arbitrados, em favor do exequente, em decisão inicial do cumprimento de sentença de sentença (fls. 69). 3. Os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando eles tiverem sido fixados desde a origem. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.682.376/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de24/3/2022. – grifou-se) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. Precedentes. 2. A majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários, ou seja, só é cabível nos feitos em que for admissível a condenação em honorários na instância a quo. Precedentes. 3. Embargos de declaração não acolhidos. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.681.405/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 27/6/2018. – grifou-se) E deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. 2. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. 3. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1713112, 07245585720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. A condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe condenação em honorários de sucumbência na primeira instância. 3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime. (Acórdão 1720901, 07362566020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar os honorários de sucumbência recursais. 2. Os honorários advocatícios não são cabíveis em razão da interposição de todo e qualquer recurso, mas somente naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, devendo o Tribunal estipular a verba adicional e cumulativa àquela fixada anteriormente apenas nos recursos contra a decisão final. 3. Precedente: "(...) Deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 4.1. Nos presentes autos não houve estipulação de verba advocatícia na decisão agravada, o que afasta a fixação de honorários pelo Tribunal ao examinar o Agravo de Instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida". (07149195420188070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 22/1/2019). 4. Embargos rejeitados. (Acórdão 1336035, 07464768820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, aliás, que, consoante o art. 997 do Código de Processo Civil – CPC, “cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais”. Além da via direta, o ordenamento jurídico também admite que eventual inconformidade seja apresentada pela via adesiva. Nesta hipótese, uma parte parcialmente sucumbente manifesta sua irresignação, por petição própria, após a interposição de recurso pela parte adversa. Regra o art. 997, §§ 1o e 2o, do CPC que: § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Como se vê, ao recurso adesivo são aplicadas, por expressa disposição legal, as mesmas regras do recurso que adere, implicando na necessidade de se efetivar por petição independente. As contrarrazões não visam à reforma da decisão, mas, ao contrário, à sua manutenção. É descabido, portanto, a rigor, pleito de reforma da decisão que não arbitrou honorários advocatícios. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC DE 1973 NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 15, I, DA LEI N. 5.010/1966. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA UTILIZADA COMO PARADIGMA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 4. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum" (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). (...) (AgInt no REsp n. 1.591.925/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 20/3/2018. – grifou-se) E deste Tribunal: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DEMONSTRADA. FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A resposta ao recurso de apelação não é via adequada para formular pedido condenatório ou de reforma da sentença. Os pedidos de reforma ou anulação da sentença demandam a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, nos termos do art. 977, § 1o c/c art. 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). (...) (Acórdão 1640874, 07005924120228070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. DUPLA GARANTIA PREVISTA NA AVENÇA. INSUBSISTÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DO ALUGUEL NÃO SE CONFUNDE COM CAUÇÃO. CONTRATO LOCATÍCIO QUE PREVÊ APENAS A GARANTIA PRESTADA POR MEIO DA FIANÇA. VALIDADE. NULIDADE E CONTRAVENÇÃO PENAL AFASTADAS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PEÇA CONJUNTA COM AS CONTRARRAZÕES. REQUISITOS FORMAIS. NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA. (...) 3. Não se conhece de recurso adesivo aviado na mesma peça das contrarrazões recursais, as quais objetivam apenas à impugnação das razões formuladas no recurso interposto pela parte adversa. 4. Negou-se provimento ao apelo. Apelação adesiva não conhecida. (Acórdão 1633990, 07005241220228070002, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Dessa forma, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para esclarecer o motivo de não se ter arbitrado verba honorária. Posto isso, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os ACOLHO EM PARTE, sem agregação de efeito infringente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator